Tribunal: TJDFT
Processo: 0721048-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença homologatória, proferida no bojo de sobrepartilha de bens, que tramitou na forma de arrolamento comum, ajuizada por ANA DE CASTRO BORGES LAGO, DIRCE DE CASTRO BORGES e EDSON DE CASTRO BORGES. O Distrito Federal pontuou, na apelação interposta, que “na hipótese de os herdeiros comprovarem a regularidade tributária do espólio, a Fazenda Pública imediatamente requererá a desistência da apelação por perda de interesse processual” – Grifos no Original (ID 37737320). Os autores peticionaram nos autos, informando que não se opõem ao recolhimento do ITCD (ID 37737327). A Procuradoria de Justiça, oficiou pela intimação dos recorridos para se manifestarem quanto à quitação do ITCD e demais tributos citados pelo recorrente. Na oportunidade, requereu nova vista dos autos após a realização da intimação (ID 38958713). Em razão do exposto, determino que os apelados sejam intimados, conforme requerido na cota Ministerial retro. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para nova manifestação. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212